Tribunal: STF
Processo: Rcl 55699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Daniela Gonçalves de Lima, em 9.9.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, no Processo n. 1017955-39.2022.4.01.3800, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “Trata-se de ação em que a parte autora objetiva provimento jurisdicional que condene a Caixa Econômica Federal - CEF a corrigir o saldo da conta de FGTS por índices diversos da TR, pelo IPCA ou INPC ou outro, e pagar as diferenças apuradas. 



    (…) No julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 731, no qual se discute a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, restou firmada a seguinte tese: ‘A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice (acórdão publicado no DJe de 15/05/2018)’. 



    (…) Entendo não haver razão para se aguardar novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, pois a questão já está resolvida e inexiste decisão com eficácia vinculante proferida pela Suprema Corte afastando a utilização da TR especificamente para o caso do FGTS, razão pela qual não há como se afastar a tese firmada pelo STJ. 



    Por esta razão, entendo aplicável o entendimento do STJ no repetitivo acima indicado, inexistindo motivos fáticos ou jurídicos para realização de distinção no caso concreto ou se afirmar a violação de competência constitucional pelo e. STJ. 



    (…) Em face do exposto, reconheço a prescrição trintenária quanto à pretensão anterior a 19/02/2015 e quinquenal a partir desta data, e quanto à pretensão não alcançada pela prescrição, rejeito liminarmente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, II, c.c 487, inc. I, todos do CPC” (e-doc. 7).



    2. Contra essa decisão, Daniela Gonçalves de Lima ajuíza a presente reclamação. Alega tratar-se de “Ação Revisional e Cobrança de diferenças de Correção Monetária do FGTS, proposta em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, buscando a autora, ora Reclamante, a substituição do índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial – TR) pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração” (fl. 3).



    Argumenta que, “ciente da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 e da decisão do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, a despeito do deferimento de cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamante formulou pedido, conforme prova exordial anexa, requerendo, após a distribuição, a suspensão do processo até que o Colendo STF decida sobre o mérito da ADI” (fl. 3).



    Assinala que, “mesmo ciente da ADI [5090] e da decisão que determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria até o julgamento do mérito pelo plenário do STF, o juízo reclamado descumpriu claramente a ordem emanada pela suprema corte” (fl. 6).



    Pede “seja deferido o benefício de assistência judiciária gratuita” e “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a sentença proferida pelo juízo reclamado” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação ajuizada pela reclamante e julgar extinto o processo com resolução de mérito, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).



    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 1017955-39.2022.4.01.3800 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    A decisão reclamada foi proferida em 19.8.2022, portanto após a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 



    Verifica-se o descumprimento do ato invocado como paradigma, pois, desde 6.9.2019, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar ação que versa a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    Na assentada de 8.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 52.220, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 26.4.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 1017955-39.2022.4.01.3800 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora